Tribunal: TJDFT
Processo: 0719245-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva. O agravante impugnou a planilha apresentada pela Contadoria Judicial, alegando excesso de execução e prática de anatocismo pela incidência da SELIC sobre montante já acrescido de correção monetária e juros de mora anteriores à EC no 113/2021. A decisão agravada homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV para pagamento do saldo remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da taxa SELIC, a partir da EC no 113/2021, sobre o valor do débito já acrescido de correção monetária e juros de mora anteriores, configura anatocismo ou violação à norma constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC no 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC, de forma exclusiva e única, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, a partir de sua vigência em 09/12/2021.
4. A Resolução no 303/2019 do CNJ prevê expressamente que a SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, o qual inclui o principal atualizado até novembro de 2021 e os juros de mora então devidos.
5. Não há anatocismo, pois a incidência da SELIC representa substituição dos índices anteriormente aplicados, e não sua cumulação, tratando-se de consequência da alteração normativa superveniente.
6. O STF reconheceu repercussão geral sobre o tema (Tema 1349), mas não suspendeu os processos em curso, o que autoriza o prosseguimento da execução nos termos da norma vigente.
7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a aplicação da SELIC sobre valor consolidado não implica em bis in idem nem afronta o princípio da legalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.